Tribunal: STJ
Processo: 0069819-93.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 985520 - SP (2025/0069819-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
EMBARGANTE
: ANDERSON FERREIRA DO NASCIMENTO (PRESO)
ADVOGADO
: YAN PESSÔA BATISTA - SP425889
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NO
. HOMICÍDIO QUALIFICADO
HABEAS CORPUS
E LATROCÍNIO. NULIDADE RELATIVA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO.
PRINCÍPIO DO
. OBSCURIDADE.
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao
agravo regimental interposto em
, no qual se pleiteava a anulação da
habeas corpus
sessão do Tribunal do Júri, o restabelecimento da liberdade do embargante e a
realização de novo julgamento.
2. O embargante foi condenado por homicídio qualificado e latrocínio, com
pena inicial de 41 anos de reclusão, posteriormente reduzida para 34 anos em recurso
de apelação. A defesa alegou nulidade da sessão de julgamento por indeferimento de
interrogatório por videoconferência.
3. Decisões anteriores. O Tribunal de origem rejeitou as preliminares de
nulidade, fundamentando que o acusado, em liberdade, foi devidamente intimado e
não compareceu por decisão própria, sem alegar impedimento. A Quinta Turma do
STJ, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, considerando que a
ausência do réu na audiência de instrução, estando regularmente assistido por
advogado, configura nulidade relativa, cuja anulação depende da demonstração
concreta de prejuízo à defesa, conforme o princípio
(art.
"pas de nullité sans grief"
563 do CPP).
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração
podem ser acolhidos para sanar suposta obscuridade e contradição no acórdão
embargado.
III. Razões de decidir
5. Nos termos do
do Código de Processo Penal, é cabível a oposição
art. 619
de embargos de declaração quando houver no julgado ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão, hipóteses que não se fazem presentes.
6. Na hipótese em exame, verifica-se que, a conta de supostos vícios, o que
pretende o embargante é a rediscussão da matéria, já devidamente analisada, situação
que não se coaduna com a estreita via dos aclaratórios.
7. O acórdão embargado concluiu que a ausência do réu na audiência de
instrução, se ele estiver regularmente assistido por advogado, configura uma nulidade
relativa, de modo que a anulação do ato depende da demonstração concreta de um
prejuízo à defesa, conforme o princípio
(não há nulidade
"pas de nullité sans grief"
sem dano) estabelecido no
do Código de Processo Penal.
art. 563
Documento eletrônico VDA53908571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 05/02/2026 14:17:50
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: c554cbdc-d60d-40ed-90de-4632504078ce

8. A concessão de
de ofício é medida excepcional, que parte
habeas corpus
da iniciativa do próprio órgão julgador, quando constatada a presença de ilegalidade
flagrante, nos termos do
§2o, do Código de Processo Penal, não sendo cabível
art. 654,
como forma de burlar a inadmissão de recurso próprio.
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão, não sendo admitidos para rediscutir matéria já
decidida. 2. A ausência do réu na audiência de instrução, quando regularmente
assistido por advogado, configura nulidade relativa, sendo necessária a demonstração
concreta de prejuízo à defesa, conforme o princípio "
". 3. A
pas de nullité sans grief
concessão de
de ofício é medida excepcional, que parte da iniciativa do
habeas corpus
próprio órgão julgador, quando constatada a presença de ilegalidade flagrante, não
sendo cabível como forma de burlar a inadmissão de recurso próprio.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
o, LV; CPP,
CPP,
§2o, II.
art. 5
art. 563;
art. 185,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
AREsp 2.192.337/ES,
julgado em 08.08.2023; STJ, EDcl no AgRg no
Min. Ribeiro
AREsp 2.462.348/SP,
Dantas, Quinta Turma, julgado em 12.03.2024.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026

MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA53908571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 05/02/2026 14:17:50
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: c554cbdc-d60d-40ed-90de-4632504078ce

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 985520 - SP (2025/0069819-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
EMBARGANTE
: ANDERSON FERREIRA DO NASCIMENTO (PRESO)
ADVOGADO
: YAN PESSÔA BATISTA - SP425889
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NO
. HOMICÍDIO QUALIFICADO
HABEAS CORPUS
E LATROCÍNIO. NULIDADE RELATIVA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO.
PRINCÍPIO DO
. OBSCURIDADE.
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao
agravo regimental interposto em
, no qual se pleiteava a anulação da
habeas corpus
sessão do Tribunal do Júri, o restabelecimento da liberdade do embargante e a
realização de novo julgamento.
2. O embargante foi condenado por homicídio qualificado e latrocínio, com
pena inicial de 41 anos de reclusão, posteriormente reduzida para 34 anos em recurso
de apelação. A defesa alegou nulidade da sessão de julgamento por indeferimento de
interrogatório por videoconferência.
3. Decisões anteriores. O Tribunal de origem rejeitou as preliminares de
nulidade, fundamentando que o acusado, em liberdade, foi devidamente intimado e
não compareceu por decisão própria, sem alegar impedimento. A Quinta Turma do
STJ, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, considerando que a
ausência do réu na audiência de instrução, estando regularmente assistido por
advogado, configura nulidade relativa, cuja anulação depende da demonstração
concreta de prejuízo à defesa, conforme o princípio
(art.
"pas de nullité sans grief"
563 do CPP).
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração
podem ser acolhidos para sanar suposta obscuridade e contradição no acórdão
embargado.
III. Razões de decidir
5. Nos termos do
do Código de Processo Penal, é cabível a oposição
art. 619
de embargos de declaração quando houver no julgado ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão, hipóteses que não se fazem presentes.
6. Na hipótese em exame, verifica-se que, a conta de supostos vícios, o que
pretende o embargante é a rediscussão da matéria, já devidamente analisada, situação
que não se coaduna com a estreita via dos aclaratórios.
7. O acórdão embargado concluiu que a ausência do réu na audiência de
instrução, se ele estiver regularmente assistido por advogado, configura uma nulidade
relativa, de modo que a anulação do ato depende da demonstração concreta de um
prejuízo à defesa, conforme o princípio
(não há nulidade
"pas de nullité sans grief"
sem dano) estabelecido no
do Código de Processo Penal.
art. 563
Documento eletrônico VDA53908572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 05/02/2026 14:17:48
Código de Controle do Documento: afe19cee-4dca-47ed-9cf7-5c65e61a7d52

8. A concessão de
de ofício é medida excepcional, que parte
habeas corpus
da iniciativa do próprio órgão julgador, quando constatada a presença de ilegalidade
flagrante, nos termos do
§2o, do Código de Processo Penal, não sendo cabível
art. 654,
como forma de burlar a inadmissão de recurso próprio.
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão, não sendo admitidos para rediscutir matéria já
decidida. 2. A ausência do réu na audiência de instrução, quando regularmente
assistido por advogado, configura nulidade relativa, sendo necessária a demonstração
concreta de prejuízo à defesa, conforme o princípio "
". 3. A
pas de nullité sans grief
concessão de
de ofício é medida excepcional, que parte da iniciativa do
habeas corpus
próprio órgão julgador, quando constatada a presença de ilegalidade flagrante, não
sendo cabível como forma de burlar a inadmissão de recurso próprio.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
o, LV; CPP,
CPP,
§2o, II.
art. 5
art. 563;
art. 185,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
AREsp 2.192.337/ES,
julgado em 08.08.2023; STJ, EDcl no AgRg no
Min. Ribeiro
AREsp 2.462.348/SP,
Dantas, Quinta Turma, julgado em 12.03.2024.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ANDERSON FERREIRA DO
NASCIMENTO contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental.
Consta dos autos que o embargante foi pronunciado por infringir o artigo 121, §2°,
incisos IV e V, e o artigo 157, §3°, parte final, todos do Código Penal e condenado à pena total de
41 anos de reclusão, no regime inicial fechado, sendo 23 anos pelo latrocínio e 18 anos pelo
homicídio qualificado (fls. 36/55).
Extraiu-se, ainda, que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por unanimidade,
deu parcial provimento ao recurso de Apelação Criminal n. 0024850-70.2014.8.26.0506,
para reduzir a reprimenda ao patamar de 34 anos de reclusão, no regime inicial fechado. Segue a
ementa do acórdão (fls. 180/181):
Apelação. Homicídio qualificado e latrocínio. Preliminares objetivando a nulidade
da sessão de julgamento, ante (i) o indeferimento de instauração de incidente de
insanidade mental e (ii) o indeferimento do interrogatório por meio de
videoconferência. Inocorrência. Inexistência de dúvidas razoáveis sobre a capacidade
do acusado durante a prática delitiva. Ausência de juntada de quaisquer documentos
comprobatórios de eventual incapacidade. Pedido extemporâneo e fundamentadamente
indeferido pelo magistrado sentenciante. Inviabilidade de realização de interrogatório
de réu solto via videoconferência, durante sessão plenária presencial. Ausência de
comprovação de impossibilidade de comparecimento ao ato, para o qual fora intimado
pessoalmente. Precedente do STJ. Rejeitadas. Pleito objetivando a submissão do
recorrente a novo júri, sustentando o suposto julgamento contrário à prova dos autos.
Impossibilidade. Acervo probatório seguro e coeso, demonstrando que o apelante
subtraiu, mediante violência exercida com o emprego de arma de fogo, a quantia de
R$ 50,00 em espécie, pertencente à vítima Vanessa, alvejando-a com três disparos de
arma de fogo (dois na cabeça e um no tórax), que produziram ferimentos
determinantes de sua morte. Com o fito de garantir a impunidade do referido
latrocínio, o acusado, em sequência, matou a ofendida Edir, senhora cadeirante de 59
anos, que presenciou a ação delitiva perpetrada contra Vanessa, mediante um disparo
de arma de fogo na cabeça. Decisão dos jurados lastreada em farto conjunto fático-
probatório de cunho pericial, documental e oral. Qualificadoras devidamente
comprovadas. Condenação mantida. Cálculo de penas que comporta reparo.
Documento eletrônico VDA53908572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 05/02/2026 14:17:48
Código de Controle do Documento: afe19cee-4dca-47ed-9cf7-5c65e61a7d52

Redimensionamento das basilares. Consequências dos crimes que não transcenderam o
desvalor ordinário das condutas praticadas. Duplicidade de qualificadoras do crime de
homicídio que permite a valoração de uma delas sob a forma de elemento judicial
negativo. Readequação do respectivo aumento à fração proporcional de 1/6. Concurso
material. Penas finalizadas em 34 anos de reclusão e 10 dias-multa, calculados no piso
legal. Regime inicial fechado irretorquível. Manutenção da prisão do acusado,
porquanto baseada no
I, “e”, do CPP. Tema 1.068 do STF. Parcial
art. 492,
provimento.

Nas razões da petição inicial, o impetrante alegou a ocorrência de constrangimento
ilegal devido ao indeferimento da participação do réu na sessão plenária por meio de
videoconferência, afirmando que o paciente sofreu uma severa crise de ansiedade no dia do
julgamento. Argumentou, ainda, que o interrogatório é um meio de defesa e que o indeferimento
do pedido violou o direito ao contraditório e à ampla defesa, conforme o artigo 5°, inciso LV, da
Constituição Federal. Citou ainda o artigo 185, §2°, inciso II, do Código de Processo Penal, que
permite o interrogatório por videoconferência em caso de relevante dificuldade de
comparecimento. Requereu, assim, a concessão da ordem para anular a sessão do Tribunal do Júri,
restabelecer a liberdade do paciente e realizar novo julgamento.
Contra a decisão monocrática do Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador
Convocado TJRS) do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do
, a parte
habeas corpus
interpôs o agravo regimental, ocasião em que renovou os pedidos contidos na inicial e pugnou pela
reconsideração da decisão ou para que o Colegiado da Quinta Turma, concedendo
,
habeas corpus
de ofício, ao agravante, a fim de anular a sessão do Tribunal do Júri, restabelecer a liberdade do
agravante e realizar novo julgamento.
Na sequência, esta Quinta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo

regimental interposto pelo ora embargante, em acórdão ementado nos seguintes termos (fls. 339
/340):
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS. INTERROGATÓRIO REALIZADO POR VIDEOCONFERÊNCIA. RÉU
EM
LIBERDADE,
REGULARMENTE
INTIMADO
E
DEVIDAMENTE
REPRESENTADO POR DEFENSOR CONSTITUÍDO. NÃO COMPARECIMENTO
POR OPÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPEDIMENTO
LEGÍTIMO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do
presente habeas corpus, no qual se pleiteava a anulação da sessão do Tribunal do Júri,
restabelecimento da liberdade do agravante e realização de novo julgamento.
2. Fato relevante. O agravante foi condenado por homicídio qualificado e
latrocínio, com pena inicial de 41 anos de reclusão, posteriormente reduzida para 34
anos em recurso de apelação. A defesa alegou nulidade da sessão de julgamento por
indeferimento de interrogatório por videoconferência.
3. Decisões anteriores. O Tribunal de origem rejeitou as preliminares de nulidade,
fundamentando que o acusado, em liberdade, foi devidamente intimado e não
compareceu por decisão própria, sem alegar impedimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de interrogatório por
videoconferência configura nulidade processual capaz de justificar a anulação da
sessão do Tribunal do Júri.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O direito de presença do acusado decorre do princípio da ampla defesa, mas não
possui caráter absoluto. A ausência do acusado, regularmente assistido por advogado e
intimado pessoalmente, não configura cerceamento de defesa.
6. A nulidade relativa depende da demonstração concreta de prejuízo, nos termos
do do Código de Processo Penal. No caso, não houve
comprovação de
art. 563
prejuízo efetivo à defesa.
Documento eletrônico VDA53908572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 05/02/2026 14:17:48
Código de Controle do Documento: afe19cee-4dca-47ed-9cf7-5c65e61a7d52

7. A defesa adotou conduta reiterada de formular pedidos de adiamento às vésperas
das audiências, denotando possível estratégia para retardar o andamento do processo,
em afronta aos princípios da boa-fé processual e da cooperação.
IV. DISPOSITIVO
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.

Daí os presentes embargos de declaração, nos quais a defesa sustenta que o acórdão
embargado foi obscuro e contraditório, pois afirma a existência de advogado constituído e que não
houve impugnação a não participação do embargante no julgamento.
Requer o acolhimento dos embargos, a fim de sanar os vícios apontados e, de
conseguinte, reformado o acórdão embargado.
É o relatório.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos.
Consoante relatado, requer a defesa que as obscuridades/contradições apontadas sejam
sanadas, a fim de que, ainda que mediante a concessão do
de ofício, seja anulada a
habeas corpus
condenação e para que o embargante seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal Popular.
O acórdão que negou provimento ao agravo regimental foi assim fundamentado (fls.
343/345, grifos):

Inicialmente, ressalto que é assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo
regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento
anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios
fundamentos.
Reiterando o que já foi anteriormente exposto e com o propósito de melhor
delimitar a controvérsia, transcrevo novamente a decisão da Corte de origem acerca da
apontada nulidade (fls. 16-20, grifei):

"De igual modo, incabível o acolhimento da segunda preliminar suscitada
pela defesa nas razões recursais, haja vista a inexistência de nulidade decorrente
do indeferimento judicial de realização de interrogatório via videoconferência,
medida que sequer possui previsão legal.
Mais uma vez, trata-se de decisão devidamente fundamentada pelo juiz a quo
, no seguinte sentido (fls. 1233):

“Por fim, incabível o interrogatório do réu por meio de videoconferência,
pois o julgamento é presencial, e não se comprovou (em verdade, sequer
Assim,
alegou!) eventual justo motivo para que tal regra fosse descumprida.
caso queira exercer o exercício da autodefesa, deverá o acusado, assim como
todos os demais participantes, comparecer a plenário". Em outras palavras, mais
simples e diretas, e sempre respeitosamente: busca a defesa, a todo custo (e
não é de agora, porque já tentou adiamento anteriormente, conforme se vê
a fls. 1.1156/1.157 e 1.166/1.167), impedir a realização do julgamento ou,
.”
eventualmente, lançar a semente da nulidade
Sobre tal tema, inclusive, já dispôs o Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
[...]
Por oportuno, destaca-se que o réu responde ao processo em liberdade e,
além de estar devidamente assistido por advogado constituído, foi
pessoalmente intimado da designação do julgamento pelo Tribunal do Júri
(vide certidão de fl. 1024), não tendo comparecido ao referido ato por
vontade própria, já que nenhum impedimento foi suscitado por seu
Documento eletrônico VDA53908572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 05/02/2026 14:17:48
Código de Controle do Documento: afe19cee-4dca-47ed-9cf7-5c65e61a7d52

Assim, não se verifica qualquer violação à ampla defesa no presente
defensor.
caso. Destarte, ficam rejeitadas as preliminares arguidas."

Conforme abordado na decisão agravada, o direito de presença do acusado decorre
do princípio da ampla defesa, especialmente em sua vertente de autodefesa,
permitindo-lhe acompanhar e participar ativamente da fase de instrução processual,
inclusive prestando apoio a seu defensor na formulação de perguntas e na condução de
diligências.
Todavia, reitero, tal prerrogativa não possui caráter absoluto. Na hipótese, não se
verifica qualquer cerceamento de defesa passível de reconhecimento. Conforme
destacado pelo Tribunal de origem nos trechos acima colacionados, o acusado
responde ao processo em liberdade, encontra-se representado por defensor constituído
e foi devidamente intimado, pessoalmente, acerca da data designada para a sessão do
Tribunal do Júri. Sua ausência ao ato decorreu de decisão própria, uma vez que não foi
alegado qualquer impedimento por seu advogado.
Friso novamente que, embora a presença do réu na audiência de instrução seja
recomendável, sua não participação, quando regularmente assistido por advogado,
configura nulidade relativa. Nesses casos, a anulação do ato processual depende da
demonstração concreta de prejuízo, nos termos do
do Código de Processo
art. 563
Penal, que consagra o princípio
ou seja, não há nulidade sem
pas de nullité sans grief -
demonstração de dano.
[...]
Cumpre destacar, mais uma vez, por oportuno, que "a condenação, por si só, não
é geradora de prejuízo, cabendo ao agente demonstrar que, caso não tivesse
ocorrido a nulidade, acarretaria a absolvição criminal ou a desclassificação
(AgRg no
da conduta, hipótese não ocorrida nos autos"
AREsp n. 2.192.337/ES,
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
8/8/2023,
)
15/8/2023.
Ademais, é importante ressaltar que o exercício dos direitos processuais deve
observar a necessária compatibilidade com outros princípios igualmente relevantes,
como o da duração razoável do processo, assegurado pelo
o, inciso LXXVIII, da
art. 5
Constituição Federal.
Em conclusão, conforme bem salientado no acórdão recorrido e na decisão
transcrita do juízo de origem (fls. 16-17), a defesa tem adotado conduta reiterada de
formular pedidos de adiamento às vésperas das audiências, o que denota possível
estratégia voltada a retardar deliberadamente o regular andamento do processo. Tal
postura revela a intenção de obstruir a realização do julgamento ou, ao menos, de criar
fundamentos para futura alegação de nulidade, em afronta aos princípios da boa-fé
processual e da cooperação, que devem orientar a atuação das partes.
A toda evidência, a decisão agravada rejeitou as alegações defensivas com
fundamentos consistentes, devidamente respaldados na jurisprudência consolidada
deste Tribunal.

Nos termos do
do Código de Processo Penal, é cabível a oposição de embargos
art. 619
de declaração quando houver no julgado ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão,
hipóteses que não se fazem presentes. Podem também ser admitidos para a correção de eventual
erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência, sendo possível,
excepcionalmente, a alteração ou modificação do
embargado.
decisum
No presente caso, a Quinta Turma desta Corte Superior, em julgamento colegiado,
concluiu que a ausência do réu na audiência de instrução, se ele estiver regularmente assistido por
advogado, configura uma nulidade relativa, de modo que a anulação do ato depende da
demonstração concreta de um prejuízo à defesa, conforme o princípio "pas de nullité sans grief"
(não há nulidade sem dano) estabelecido no
do Código de Processo Penal.
art. 563
Não se constatam, portanto, no acórdão embargado, vícios que autorizariam a sua
oposição, porquanto toda a matéria posta à apreciação desta Corte Superior foi julgada, à saciedade
de fundamentos.
Documento eletrônico VDA53908572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 05/02/2026 14:17:48
Código de Controle do Documento: afe19cee-4dca-47ed-9cf7-5c65e61a7d52

Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ACÓRDÃO EMBARGADO QUE FEZ INCIDIR O ÓBICE DA SÚMULA N. 182
DO STJ. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DO MÉRITO DO RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 315 DO STJ. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA LIMINARMENTE
INDEFERIDOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. ALEGADA OMISSÃO
E OBSCURIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Sob o pretexto de haver "omissão" e "obscuridade", os Embargantes
indisfarçavelmente busca impugnar o acórdão que lhes foi desfavorável, insistindo nos
mesmos argumentos, com o inequívoco intento de rediscutir a causa, o que não se
coaduna com a via eleita.
[...]
3.
Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos
relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em
EAREsp n. 2.027.547/PR,
DJe de
.
14/12/2022,
19/12/2023)

Por fim, quanto ao pedido de concessão da ordem de
, de ofício, registra-
habeas corpus
se que o pleito não merece acolhimento, uma vez que, de acordo com a jurisprudência desta Corte
Superior de Justiça, descabe postular
de ofício como forma de tentar burlar a
habeas corpus
inadmissão do recurso próprio, porquanto, tal medida é concedida por iniciativa do próprio órgão
julgador e tão somente quando constatada a presença de ilegalidade flagrante.
Com efeito: "Não é viável o pleito para concessão de habeas corpus de ofício como
tentativa de burla aos requisitos do recurso próprio. Afinal, a concessão da ordem parte da
iniciativa do próprio órgão julgador, quando este detecta ilegalidade flagrante, nos termos do
§ 2o, do CPP." (EDcl no AgRg no
relator Ministro Ribeiro
art. 654,
AREsp n. 2.462.348/SP,
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
).
12/3/2024,
18/3/2024.
Observa-se, portanto, que se pretende apenas a rediscussão da matéria, visando alterar
a conclusão que resultou desfavorável, o que é incabível na via eleita.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.

Documento eletrônico VDA53908572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 05/02/2026 14:17:48
Código de Controle do Documento: afe19cee-4dca-47ed-9cf7-5c65e61a7d52

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0069819-2
HC 985.520 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00248507020148260506 248507020148260506
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: YAN PESSOA BATISTA
ADVOGADO
: YAN PESSÔA BATISTA - SP425889
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ANDERSON FERREIRA DO NASCIMENTO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: ANDERSON FERREIRA DO NASCIMENTO (PRESO)
ADVOGADO
: YAN PESSÔA BATISTA - SP425889
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C54260515505<4070;05<@
2025/0069819-2 - HC 985520 Petição : 2025/0121428-2 (EDcl)
Documento eletrônico VDA53863024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 18:08:12
Código de Controle do Documento: 059C6103-639F-4BDF-83D4-4BE45FF0A77F